Tribunal: TJDFT
Processo: 0741468-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. ASTREINTES. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Restou demonstrado que a operadora do plano de saúde enviou regularmente os boletos bancários das mensalidades para a segurada, não interrompeu a prestação de serviço, e que, solicitada a liberação do tratamento médico, atendeu ao pedido em tempo razoável.
2. Assim, acertada a r. decisão recorrida ao concluir não ter ficado caracterizado atraso no cumprimento da liminar pela operadora do plano de saúde, indeferindo o pedido de majoração das astreintes e de devolução das mensalidades referentes aos meses em que, em tese, teria havido suspensão do contrato.
3. Recurso conhecido e não provido.